Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003036-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL DOS SANTOS
contra a sentença, de Id. n.o 169304992, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais no 1003036-24.2023.8.11.0041, movida em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, indeferiu a inicial, pois o autor/recorrente não sanou a irregularidade apontada, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Irresignado, o autor, ora apelante, nas razões de Id. n.o 169304993, aduz que o objetivo da demanda é: a) cancelar a cobrança ao recorrente, haja vista que não fora ele quem utilizou o serviço cobrado; b) coibir esse ato ilegal da recorrida, negando-se a disponibilizar serviço de água; c) obrigar a realização da ligação de água, conforme solicitado, para o CPF do recorrente.

Discorre sobre a necessidade de inversão do ônus da prova e antecipação de tutela, além da configuração de dano moral indenizável.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença combatida.

Contrarrazões de Id. n.o 169304998 pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente argui o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando o recorrente aos fundamentos do indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.

A parte aponta que pretende o cancelamento da cobrança, coibir ato ilegal da recorrida, obrigar a realização da ligação de água. Discorre sobre a necessidade de inversão do ônus da prova e antecipação de tutela, além da configuração de dano moral indenizável.

O Juízo
a quo
elucidou o descumprimento de emenda à inicial nos seguintes termos,
in verbis
:

“No presente caso, dentro todas as determinações contidas no despacho Id. 108165775,
este juízo determinou a emenda da petição inicial para que fosse comprovada a solicitação de troca de titularidade do hidrômetro perante a requerida, comprovasse e/ou esclarecesse quanto utilização do serviço de água no período em que o Autor adquiriu o bem até a sublocação ocorrida.

Em cumprimento o autor Id. 110473445, anexou comprovante de pagamento das custas processuais (Id. 110473447 c/c 110473448) e alterou a tutela de urgência, passando a constar “coibir o ato ilegal da requerida e requer a disponibilização do serviço de água no local no CPF do requerente”, assim como, ao que parece, buscou alterar seu pleito ao aduzir que “Na realidade, Meritíssimo, o que se requer é uma ligação de água no nome do requerente, haja vista não existir nenhuma no local”.

Por óbvio, a parte requerente não cumpriu o comando deste juízo, em verdade, simplesmente o ignorou, isto porque não comprovou e/ou esclareceu quanto à utilização do serviço essencial em tela à época da compra do imóvel (Id. 108068236) até a sublocação do imóvel a “DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A” bem como porque, de igual forma, não evidenciou a correta solicitação da troca de titularidade do hidrômetro para seu nome.

Não sendo suficiente, no bojo probatório de cognição sumária apresentou o extrato de débitos da matrícula 60897-1 relativo ao período 08/2014 á 07/2022 constando como proprietário POSTO ALVORADA (Id. 108068235, fls. 4 á 7), em distorção ao suposto contrato de locação, o qual consta período de locação 02/01/2014 á 02/01/2021 e locador “José Mauricio da Silva” (Id. 108068239) .

Nesse sentido, é indubitável a ausência de corretas informações acerca de quem era o efetivo usuário do período referido até a presente data.

Ademais, inicialmente a parte requerente estava pleiteando direito de terceiro, da sublocatária, alegando a existência do “Instrumento Particular de Sublocação comercial de Imóvel” (Id. 108068237), tendo trazido os supostos protocolos de solicitação de troca de titularidade junto à Requerida, já em sede de emenda, denoto a alteração do requerimento em sede de tutela de urgência e do mérito, passando a requer a coibição conduta ilegal da requerida, assim como transferência para seu próprio nome, o que torna ainda mais duvidosa a demonstração de que, de fato, solicitou corretamente a referida alteração da titularidade, ou mesmo que a solicitou, mormente ao considerar que, no ingresso da inicial, trouxe os protocolos (Id. 108068235) a fim de subsidiar o pleito em relação à transferência para a pessoa jurídica Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo S.A., contudo, busca agora transferir a titularidade para seu próprio nome e se utilizando dos mesmos protocolos.

Por fim, ressalto que mesmo fosse o caso, o autor não comprovou devidamente que realizou a solicitação de troca de titularidade do hidrômetro perante a requerida, apenas elencou protocolos (Id. 108068235), nos quais sequer constam a matrícula em questão, qual seja, 60897-1, ou qualquer informação a ela referente, o que bem foi disposto no despacho retro.

Dessa forma, a parte Autora teve a oportunidade de cumprir com as determinações do juízo, sob pena de indeferimento, todavia, embora devidamente advertido no decisum, não cumpriu com a determinação.”

Observe que o Juiz
a quo
pontuou haver contradição em relação aos fatos alegados na exordial e complementação apresentada, que alterou o objetivo da demanda.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Inaplicável à hipótese, o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023